Tribunal: TJMT
Processo: 1102255-39.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1102255-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO COM LACUNA QUANTO À REMUNERAÇÃO NA RESCISÃO. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INIDONEIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO TRABALHO PRESTADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 11.025,00 ao escritório Galera Mari e Advogados Associados, em razão de serviços advocatícios prestados até a rescisão unilateral do contrato.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) verificar se a existência de contrato escrito afasta o arbitramento de honorários; (iii) analisar a validade dos termos de quitação apresentados; e (iv) aferir a adequação do valor arbitrado.

III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o acervo probatório documental se mostra suficiente à formação do convencimento judicial, inexistindo cerceamento de defesa (art. 355, I, do CPC).
4.
A existência de contrato não impede o arbitramento de honorários quando verificada lacuna quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral,
legitimando a incidência do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.
5. Termos de quitação genéricos, desacompanhados da especificação dos serviços quitados, não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, sendo inaptos a comprovar a quitação integral dos honorários.
6.
A rescisão unilateral do contrato pelo cliente impõe a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa,
em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.
7.
O valor arbitrado revela-se adequado e proporcional ao trabalho desempenhado, não comportando redução
.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando suficientes as provas documentais constantes dos autos. 2. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios, mesmo havendo contrato,
quando este for omisso quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral.
3. Termo de quitação genérico não comprova adimplemento integral de honorários advocatícios. 4. O advogado faz jus à remuneração proporcional pelos serviços prestados até a rescisão contratual, sob pena de enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 320, 389, 406, 421 e 422; CPC/2015, arts. 355, I, 370 e 371; Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2o.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

1102255-39-2025

APELANTE:
BANCO BRADESCO

APELADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Banco Bradesco S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou
procedente a Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por Galera Mari Advogados Associados
para condenar o Banco ao pagamento

R$
11.025,00 (onze mil e vinte e cinco reais), determinando que os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante alega que
o Autor postulou o arbitramento de honorários advocatícios referente ao trabalho realizado no processo mencionado nos autos

embasando seu pedido na rescisão contratual por iniciativa do Banco/Apelante e em suposta recusa deste ao pagamento de honorários advocatícios
.

Argumenta que o
Julgamento antecipado da lide sem enfrentamento de controvérsia complexa viola os artigos (arts. 355, I, 370, 371, 10 e 489, §1o, IV e VI, do CPC; art. 93, IX, da CF)
, acrescentando que o Juízo

dispensou a instrução probatória sob o argumento de suficiência documental, todavia, há controvérsia relevante acerca do regime remuneratório contratual (cláusulas 6, 6.5, 6.7, 6.20 e 6.22), dos termos de quitação anual e da regra específica de rescisão (cláusula 17.6), impondo-se produção de prova mínima (depoimento pessoal) e motivação individualizada, sendo que a adoção automática de precedente para julgar em bloco casos semelhantes viola os arts. 370 e 371 do CPC e o dever de fundamentação (art. 489, §1o, IV e VI). 2.1.1.

Sustenta violação autônoma ao art. 371 do CPC (ausência de exame crítico da prova) e que o juízo limitou-se a afirmar, genericamente, a ‘suficiência documental’, mas não exerceu o dever legal de examinar criticamente cada prova (art. 371 do CPC), o que configura omissão qualificada e invalida a sentença.

Verbera existência de d
ecisão extra petita/ultra petita (arts. 141 e 492 do CPC)
diante do afastamento de contrato válido sem pedido revisional e que
a sentença arbitra honorários com base no art. 22, § 2o, do EOAB não obstante a existência de contrato escrito e aditivos que regulam exaustivamente a remuneração.

Alega que o Feito está documentado com Termos de Quitação e renúncia que nitidamente, substitui o regime contratual por critério legal subsidiário (art. 22, §2o, EOAB), sem pedido de revisão/invalidade, julgando além dos limites objetivos da lide.

Verbera que a decisão pela

condenação do Recorrente, ignora as previsões contratuais, a cláusula de condição suspensiva, a cláusula que trata da rescisão do contrato (17.6) e a quitação reconhecida até 31.12.2019 viola a lei.

Sustenta que o entendimento constante da sentença culmina em condenação referente a atuação jurídica já remunerada,
não questionada na inicial e com quitação documentada pelos Termos de Quitação e renúncia que instruem o Feito.

Ressalta que o art. 421 do Código Civil, em seu parágrafo único, estabelece que “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”, sendo

ao

substituir o regime contratual por critério legal subsidiário, sem pedido revisional ou anulatório, incorre-se em julgamento além dos limites objetivos da lide
, violando a lei e culminando em nulidade, sendo imprescindível que outra seja proferida, dentro dos limites delineados na inicial, sob pena de viciar todo o processo deste ponto em diante.

Ressalta a existência de contrato escrito entre as partes e que
o Apelado prestou serviços jurídicos para o Banco cuja relação foi baseada, garantida e remunerada por contrato escrito, firmado de forma livre e consciente pelas partes
, sendo que o pagamento devido ao Apelado está estipulado exclusivamente na Cláusula 6 do Contrato.

Assinala que quando da distribuição de cada ação executiva, o apelado recebia o valor de R$ 541,00 como pagamento pelo serviço prestado, conforme Cláusula 6.7 (destaque-se que este valor sofreu reajustes periódicos, conforme Aditivos juntados aos autos pelo próprio apelado e que este também recebia, como pagamento, 1.5% do valor do bem ou dívida (com teto de R$ 20.000,00) e, em caso de apreensão ou reintegração de posse, entre 7,5% e 10% do valor do bem (com teto de R$ 20.000,00), conforme Cláusula 6.9, Hipóteses 1 e 2.

Alega que quando da Recuperação Final, ou seja, havendo êxito, o Apelado recebia, como pagamento, 10% do valor, ou, em caso de Ação de Busca e Apreensão, entre 12,5% e 15% do valor do bem, conforme Cláusula 6.9, Hipóteses 4 e 6, valores estes limitados ao teto de R$ 98.817,00, conforme Cláusula 6.6 (nota-se pelos Aditivos juntados aos autos, pelo próprio apelado, que o teto estipulado sofreu reajustes periódicos em seu benefício).

Ressalta que no caso em tela, a denúncia escrita, que se deu formalmente em 19/11/2020, também foi juntada aos autos com a inicial, documento do qual se extrai que não somente houve reunião e troca de documentos e e-mails entre as partes previamente à denúncia do contrato, como houve motivação para tanto, com ciência inequívoca dos causídicos destituídos.

Alega que há contrato escrito e válido entre as partes (o que afasta o cabimento da Ação de Arbitramento ou a Revisão Contratual), no qual a forma de remuneração é prevista expressamente (Cláusula 6), havendo quatro momentos de pagamento pelos serviços prestados: (i) quando do início da prestação de serviço (distribuição), verba alimentar, visto que evita que o causídico trabalhe sem remuneração, e de pagamento certo, denominada 15 “Adiantamento”; (ii) quando da garantia dos autos enquanto a causa estivesse sob o patrocínio do apelado; (iii) quando do êxito, condição suspensiva e sujeita a teto de valores; e (iv) em caso de irrecuperabilidade declarada.

Sustenta que nos termos do Estatuto da Advocacia – Lei n. 8.906/1994, a Ação de Arbitramento de Honorários é cabível na ausência de estipulação expressa sobre a remuneração do causídico e que havendo contrato escrito seria caso de execução.

Alega que
a existência de contrato escrito constitui óbice ao arbitramento de honorários e que no caso firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais)
e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual) e que o Apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao Apelante.

Verbera que no caso não houve proveito econômico em favor do Apelante, visto que não houve recuperação final do crédito e que nada mais é devido ao Apelado.

Alega que ainda que não exista documento de quitação relacionado ao ano de 2020, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020, a ausência de quitação deste período não significa ausência de contrato.
O contrato seguia vigente e, portanto, suas previsões têm força obrigatória, conforme determina a
pacta sunt servanda.

Assinala que a condenação propicia enriquecimento sem causa do recorrido e que a demanda deve ser julgada improcedente pugnando, finalmente, pelo provimento do recurso
e apresentando pré questionamento aos artigos (arts. 10, 82, §3o, 85, §2o e §8o, 86, caput e parágrafo único, 141, 272, §§2o e 5o, 292, §3o, 355, I, 357, 370, 371, 485, VI, 489, §1o, I, IV e VI, 492, 1.022, I, II e III, e parágrafo único, 932); Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994, arts. 22, §2o, 24 e 24, §5o); Código Civil (arts. 125, 320, caput e parágrafo único, 406, §1o – atualização/SELIC, 421, caput e parágrafo único, 421-A, II, 422, 596, 884); e Constituição Federal (arts. 5o, LV, 93, IX e 170, caput CPC, 355, I), (CPC, 371), (CPC, 489, §1o, IV e VI), decisão-surpresa (CPC, 10), exacerbação/indevida fixação do quantum e correção do valor da causa (CPC, 292, § 3o), além da indevida aplicação do art. 82, §3o do CPC a ações de arbitramento e da inversão do regime do art. 24 do EOAB (título executivo), em detrimento da força obrigatória do contrato (CC, 421 e 421-A, II) e da boa-fé (CC, 422).

Nas contrarrazões
o Apelado refuta a tese recursal, argumentando, em síntese, serem devidos os honorários pleiteados.

Assevera que o Apelante, a teor do dispõe o artigo 373, II, do CPC, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pela legislação processual vigente e, agora vem com a alegação de que o Juízo não analisou a redação do termo de quitação.
Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Conforme visto, a Instituição Financeira sustenta nulidade da decisão argumentando em síntese que ocorreu o julgamento antecipado da lide, havendo necessidade de produção de provas prequestionando
(CPC, 355, I).

Apesar dos argumentos sustentados, não assiste razão ao Apelante.

Com efeito,
ao que se verifica,
os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de oitiva de testemunhas ou depoimento das partes.

Além disso, a questão é de analise eminentemente documental
, de modo que não caberia motivos para colher o depoimento de testemunhas e ou oitiva das partes, ou realização de prova pericial, já que em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia
no concernente a

matéria questionada.

Cumpre ressaltar que a necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar,
ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis
,
sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos
.

Ademais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. ver atualizada e ampl - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando aquelas juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Portanto, cabe ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente, quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ- 4a Turma, Agravo 14952-DF AgRg- Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

No caso ao examinar o conjunto probatório, demonstra-se suficientes para basear o livre convencimento e realizar a análise do direito de forma que demonstra-se desnecessária a produção de provas seja em audiência ou realização de perícia.

Portanto, deixo de acolher referida

PRELIMINAR –
JULGAMENTO
EXTRA PETTITA

Argumenta que houve julgamento
extra pettita
,

aduzindo

ter ocorrido afastamento de contrato válido quando não existe pedido nesse sentido.

Referida preliminar por se confundir com o mérito deve ser analisa conjuntamente
.

MÉRITO

Como visto o Apelante afirma que
há cláusula contratual estabelecendo a forma de pagamento dos honorários por etapas e ao final no caso de recuperação do crédito que foi desconsiderado pelo juízo.
Ressaltou que não tem pertinência o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários visto que havendo contrato firmado estabelecendo a forma de pagamento deveria ocorrer sua execução,

Alegou que os trabalhos realizados ocorriam por etapas e que há quitação anual emitida pelo Autor com relação aos trabalhos realizados até

31/12/2019
, acrescentando que
ainda
que não exista documento de quitação relacionado ao ano de 2020, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020, a ausência de quitação deste período não significa ausência de contrato e que o contrato seguia vigente e, portanto, suas previsões têm força obrigatória,
conforme determina a pacta sunt servanda.

Afirma que existindo
entre as partes contrato prevendo forma de pagamento não se aplica o artigo
(art. 22, §2o, EOAB), acrescentando que na hipótese deve ser minorado o valor dos honorários.

Necessário anotar que a parte Autora ajuizou a demanda visando o recebimento de honorários advocatícios em relação ao

processo
n.o 7000077-34.2019.8.22.0001, - Comarca de Porto Velho/RO, nos quais o autor prestou serviços advocatÌcios que deixaram de ser remunerados pela Instituição Financeira que ficaram pendentes de pagamento diante da rescisão contratual, tendo relacionado os trabalhos realizados.

O Juízo julgou
procedente a demanda condenando o Apelante ao pagamento de
R$

11.025,00 (onze mil e vinte e cinco reais), determinando que os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA.

O Apelante sustenta que o contrato firmado entre as partes estabelece a forma de remuneração prevendo na cláusula
6.7, 6.8 e 6.9, de forma expressa como se daria o pagamento dos honorários pelo serviços prestados, independentemente de haver êxito, a forma de

remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos
e que no caso,
já houve a sua quitação
, conforme Termo juntado aos Autos. Acrescentou que
havendo contrato entre as partes estabelecendo a forma de pagamento dos serviços não tem pertinência o arbitramento de honorários.

Cumpre anotar que apesar da existência de cláusula contratual acerca de pagamento de honorários
quando da vigência do contrato
, e existência de cláusula prevendo possibilidade de rescisão,
no entanto,
não há cláusula prevendo como se dariam o pagamento dos honorários na hipótese de rescisão do contrato com relação a trabalhos pendentes de pagamento
,
tanto assim que embora o Banco tenha sustentado que houve a quitação integral de honorários até 2019, conforme Termo apresentado, no entanto, admite ressalta a possibilidade de inexistir
documento de quitação relacionado ao ano de 2020, ao aventar que: ainda que não exista documento de quitação relacionado ao ano de 2020, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020, a ausência de quitação deste período não significa ausência de contrato (...).

Nesse contexto, a despeito da existência do contrato firmado entre as partes é admissível o arbitramento de honorários acerca dos trabalhos realizados pendentes de quitação, valendo ressaltar que
a Instituição Financeira não desconstituiu os argumentos sustentados pelo Autor, sendo cabível o arbitramento de honorários pelos trabalhos realizados até a rescisão contratual,
especialmente,
considerando que há
lacuna, no contrato da forma como ocorreria o pagamento diante da rescisão
contratual, situação que não viola a autonomia privada, tampouco, viola o postulado da
pacta sunt servanda
.

Dessa forma, imperioso ainda anotar que com
relação ao argumento de que o Apelado não possui direito ao recebimento de honorários, visto que já comprovou a sua integral quitação que no caso é anual e que o Apelante não obteve proveito econômico decorrente dos trabalhos do Apelado nos processos relacionados não lhe assiste razão
.

No caso em análise, apesar do Termo de Quitação apresentado pela Instituição Financeira
necessário registrar que, efetivamente, trata-se de documento genérico
de modo que não há como vincular referido Termo ao processo apresentado pela parte na peça inicial e, nos quais, teria ocorrido prática de atos processuais, cujo pagamento afirma que restaram pendentes de pagamento.

É cediço que em conformidade com o que dispõe o artigo 320 do CC, a quitação exige observância de formalidades sem as quais, não é possível reconhecer a sua validade senão vejamos:

Art. 320 - A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

No contexto apresentado, referido Termo de Quitação apresentado não especifica quais trabalhos teriam sido quitados tratando-se de
termos genéricos

de forma que não há como reputar quitados os atos processuais realizados quanto ao processo relacionado na peça inicial pelo Recorrido e em relação aos quais, busca arbitramento de honorários advocatícios pelos trabalhos realizados.

Acerca da questão o seguinte o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO DO ADVOGADO À REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO PRESTADO. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2o, DO EOAB. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenou o recorrente ao pagamento de R$ 230.000,00 pelos serviços prestados em diversas ações judiciais, acrescidos de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo recorrente autoriza o arbitramento judicial de honorários; e

(ii) definir se o montante fixado pelo juízo de origem deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não exime o pagamento de honorários ao advogado pelo trabalho efetivamente prestado, conforme o art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994.

4. O arbitramento de honorários deve ocorrer de forma proporcional ao trabalho desempenhado até a rescisão, considerando o grau de zelo, a complexidade das ações e a relevância da atividade exercida.

5.
Os termos de quitação apresentados pelo recorrente não especificam a que serviços se referem, não podendo ser considerados prova suficiente da quitação integral dos honorários devidos
.

6. O montante arbitrado pelo juízo de origem deve ser reduzido para R$ 95.000,00, pois a análise das atividades desempenhadas pelo advogado demonstra que o valor inicial fixado excede o razoável em relação ao trabalho efetivamente realizado.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do Código de Processo Civil.

8. Os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação são adequados e estão em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC e com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

2. O arbitramento dos honorários deve observar o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até a rescisão contratual, considerando o grau de complexidade da causa e a relevância dos serviços prestados.

3.
Termos genéricos de quitação sem indicação específica dos serviços abrangidos não são suficientes para afastar o direito do advogado ao arbitramento judicial de honorários
.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, 405 e 406; CPC, arts. 85, §§2o, 8o, 8o-A e 11, 240 e 487, I; Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29/04/2024; TJ/MT, RAC 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024.

(N.U 1018236-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2o, DA LEI No 8.906/1994. QUITAÇÃO GENÉRICA INIDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 27.825,00 a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados em processos judiciais objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de produção de prova oral, configurou cerceamento de defesa;

(ii) definir se há direito do escritório Apelado ao arbitramento de honorários advocatícios com fundamento no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, considerando a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios;

(iii) analisar se os termos de quitação apresentados pelo Apelante eximem o pagamento dos honorários arbitrados; e

(iv) avaliar a possibilidade de redução do valor arbitrado e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado, conforme os princípios da persuasão racional e da celeridade processual (art. 355, I, do CPC).

4. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo Apelante não exime o dever de remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura, conforme art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, a fim de evitar enriquecimento ilícito do contratante.

5.
Os termos de quitação apresentados pelo Apelante são genéricos e não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, sendo inidôneos para comprovar a quitação específica dos honorários referentes aos processos objeto da ação.

6. O valor arbitrado pelo Juízo a quo (R$ 27.825,00) é compatível com a complexidade dos serviços prestados, considerando o trabalho documentado e o tempo de tramitação processual. A fixação dos honorários foi realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, conforme arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil, e não há fundamento para alteração do termo inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito do advogado de postular arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.

3. Termos de quitação genéricos que não especificam os honorários advocatícios devidos em processos determinados são inidôneos para comprovar o adimplemento da obrigação de pagamento de honorários advocatícios.

4. O arbitramento judicial de honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com base no art. 85, §8o, do CPC, considerando o trabalho desempenhado pelo advogado até a rescisão contratual.

5. Os juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios arbitrados judicialmente têm como termo inicial a data da citação válida (arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil).

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, e 405; Lei no 8.906/1994 (EOAB), art. 22, §2o; CPC/2015, arts. 85, §§2o, 8o e 20, 240, e 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp no 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; TJ/MT, N.U. 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024.

(N.U 1039775-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Dessa forma, apesar dos argumentos sustentados, inclusive, de que o Apelado não teria direito ao recebimento de honorários, conforme os termos do contrato existente entre as partes,
a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, em caso de rescisão unilateral do contrato, antes do fim do processo, sendo o caso de inviabilidade de continuidade dos serviços por vontade unilateral, rompendo, assim, a relação contratual, e, por consequência, a implementação do próprio contrato ou de parte dele a parte tem direito ao recebimento dos honorários até a data da rescisão do contrato
.

Ademais, por outro lado também não se demonstra

razoável

que ocorra a

rescisão unilateral, fazendo com que a outra parte se submeta ao todo ou à parte dele, inviabilizando que o advogado tenha a chance de obter o êxito, já que o contrato também admite honorários decorrentes de êxito na demanda para o qual foi contratado, cabendo o ajuizamento da ação de arbitramento para que se afira valor justo até o momento em que o contrato tenha sido rescindido a despeito das cláusulas contratuais suscitadas.

No presente caso, ocorreu rescisão unilateral do contrato de forma que o pedido de arbitramento de honorários decorrentes dos trabalhos realizados demonstra-se admissível,

mesmo que haja disposição contratual firmada, tendo em vista que o contrato deve observar os princípios sociais, a razoabilidade e a proporcionalidade
, e ainda a boa-fé e, além disso, não foi o escritório que deixou de cumprir o avençado por seu ato ou inércia, já que o mesmo foi

impedido de cumprir o pactuado, uma vez que tornou-se impossível o seu cumprimento.

No mais, no contexto apresentado nos Autos, cumpre anotar que não há falar em violação ao artigo 22 § 2o do Estatuto da OAB, como afirma o Apelante, considerando que diante da negativa de pagamento dos honorários tem pertinência seu arbitramento de acordo com referida disposição legal que estabelece o seguinte:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...)”

Diante desse quadro, constata-se que há direito de percepção da verba honorária advocatícia, pois, os serviços foram prestados até a rescisão do contrato de maneira unilateral, existindo interesse que seja tal verba arbitrada,

não havendo como se sustentar a tese de inaplicabilidade da referida disposição legal pelas razões invocadas pelo Apelante,
mormente, quando não há cláusula contratual que
regule a remuneração do advogado na hipótese de rescisão antecipada, justificando o arbitramento da verba honorária no caso em análise.

Acerca da questão o seguinte entendimento jurisprudencial:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO
– CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “
ad exitum
”, “
quota litis
” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT
.”
(N.U 1024691-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o C/C OS INCISOS DO § 2o DO MESMO ARTIGO DO CPC – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE DESCONTO COM BASE EM ADITIVO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO EM INSTÂNCIA SUPERIOR - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.
O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão

contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2o do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.
“(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. - Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”. Deve ser extirpada a parte da sentença que determina o desconto de 20% dos honorários devidos aos advogados/apelantes, eis que não ocorreu a atuação dos empregados do Banco do Brasil S/A em instância superior, pois sequer houve a subida dos autos para apreciação recursal, de modo que não se aplica a Cláusula Primeira do aditivo contratual.”
(N.U 1003092-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”
(N.U 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Dessa forma, não se trata de revisão de contrato ou de cláusulas contratuais e julgamento extra/
ultra pettita
como argumenta o Recorrente sem que tenha havido pedido nesse sentido,

já que no caso,
não houve revisão de suas cláusulas mas o reconhecimento de que a despeito de sua existência prevendo forma de pagamento durante a vigência do contrato, todavia,

há lacuna no contrato na medida em que não há cláusula estabelecendo o pagamento em caso de rescisão, como já fundamentado, sendo que no caso o autor relata os trabalhos realizados e a Instituição Financeira não desconstituiu o direito sustentado.

No mais, diante do quadro retratado nos Autos, não há outro caminho a não ser o de sopesar o direito à verba honorária, pleiteada pelo Autor, tendo-se em vista o trabalho realizado e o valor econômico envolvido, utilizando como parâmetro mínimo os valores estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2o, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira condizente aos serviços prestados à instituição financeira, conforme entendimento jurisprudencial:

“[...] Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.’. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia
nem desqualificar o trabalho do advogado
(STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP)’. (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 25/06/2024).

“[...]
Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento
, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
"
(AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024).

No contexto apresentado nos Autos, verifica-se que
a sentença analisou os fatos corretamente
conforme os elementos probatórios acostados aos Autos,
não havendo falar em ausência de prestação jurisdicional decorrente de não apreciação das teses invocadas pelo Recorrente,
uma vez que

a sentença encontra-se devidamente fundamentada embora contrariando a pretensão deduzida pelo Apelante.

No mais,
evidenciados os atos processuais praticados, tenho que no caso, efetivamente,
cotejando o conjunto de atos processuais realizados o montante de R$ 11.025,00 (onze mil e vinte e cinco reais) demonstra-se de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade,

levando em consideração os trabalhos realizados e esforços empreendidos em sua
efetivação

não havendo falar em necessidade de sua minoração como pleiteia o Recorrente.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO TRABALHO REALIZADO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que condenou o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de honorários advocatícios, arbitrados em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos firmado com o escritório Galera Mari e Advogados Associados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a rescisão unilateral do contrato sem justa causa implica o arbitramento de honorários em favor do causídico pelo trabalho desempenhado; e

(ii)
se o valor arbitrado é compatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o trabalho efetivamente prestado.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado previa pagamento condicionado ao êxito. Contudo, a rescisão unilateral e injustificada pelo contratante impede a aplicação integral dessa cláusula, sob pena de locupletamento ilícito, violando os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato.

4.
O arbitramento realizado pelo juízo a quo considerou o trabalho efetivamente desempenhado pelo escritório, observando os critérios previstos no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB e art. 85 do CPC/2015, sendo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

5. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ pacifica o entendimento de que, em caso de rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito, cabe o arbitramento de honorários pelos serviços já prestados,
como medida de justiça e equidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"
1. Em contratos de prestação de serviços advocatícios rescindidos unilateralmente e sem justa causa, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho desempenhado, observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade
e compatibilidade com o trabalho efetivamente realizado."

Dispositivos relevantes citados: Estatuto da OAB, art. 22, §2o; CPC/2015, arts. 370 e 355. Jurisprudência relevante citada: TJMT, n. 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJMT, n. 1006121-18.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17/04/2024. (N.U 1012525-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025).

No pertinente ao valor da causa em regra
deve corresponder ao proveito econômico perseguido, ou seja, o montante exato que o advogado entende ser devido pelos serviços prestados.

No entanto, no caso o Autor não requereu a condenação em determinado valor, mas que fosse julgado “
TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente aos trabalhos realizados no processo n. 7000077-34.2019.8.22.0001, arbitrando os em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente.

Nesse contexto, c
omo o objetivo é justamente arbitrar o valor, a parte autora deve fazer uma estimativa referente ao valor da causa, valendo ressaltar que, como bem consta da sentença,
“não há como adotar valor certo para a causa, como procura fazer crer, visto que o valor dos honorários ainda será arbitrado por este juízo”.

Portanto,
na impossibilidade de mensurar o
quantum debeatur
imediatamente, o autor pode atribuir um valor estimado à causa como ocorreu no presente caso,
de forma que deixo de acolher a pretensão recursal no pertinente a insurgência com relação ao valor da causa.

No mais, constata-se que com relação ao montante fixado a título de honorários advocatícios em R$ 11.025,00 (onze mil e vinte e cinco reais), atende a razoabilidade, além do equilíbrio entre as partes de forma que diante dessas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S/A

mantendo a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor da condenação.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026